Tribunal: CARF
Processo: 10730.007389/2007-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-04

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10730.007389/2007-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.141 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
20 de maio de 2020 Recorrente
Recorrente
ROGERIO AZEVEDO RIBEIRO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
TRIBUTAÇÃO NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis recebidos pelo contribuinte devem ser integramente
informados em sua Declaração de Ajuste Anual, cabendo o lançamento da
parcela por ele omitida.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. AUSÊNCIA DE RETENÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA PELA FONTE PAGADORA. SÚMULA CARF No
12.
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda
na Declaração de Ajuste Anual, é legítima a constituição do crédito tributário
na pessoa física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha
procedido à respectiva retenção.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.007389/2007-16
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007389/2007-16

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 14/17) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2005 (e-fls. 54/57), onde se apurou a Omissão de Rendimentos do Trabalho
Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício.
O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 02/13), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 61/66):
3.1. Por receber seus proventos de Instituições Públicas, crê que sempre será efetuado o
desconto do IRPF na fonte. Porém, uma das Instituições não recolheu o imposto
apontado na Notificação, deixando o contribuinte devedor de enorme quantia.
3.2. Para comprovar a veracidade dos fatos alegados, junta à impugnação os
contracheques da referida Fonte Pagadora, solicitando à Receita Federal que inste a
Faetec a recolher o imposto do qual está sendo cobrado, posto que esta deveria tê-lo
recolhido e não o fez.
3.3. É nula a Notificação de Lançamento devido à inexistência de justa causa para sua
lavratura, por inocorrência de qualquer ilicitude. Transcreve o artigo 5o, II, da
Constituição da República.
3.4. Com relação à tributação de Pessoa Jurídica, as empresas poderão compensar o
IRRF relativo às receitas incluídas na base de cálculo do lucro real, arbitrado ou
presumido. Na realidade não houve erro do Impugnante e sim da Fonte Pagadora, visto
que a mesma deveria ter retido o imposto e não o fez.
3.5. A Fonte Pagadora informou à Receita Federal uma coisa, porém, no contracheque
enviado ao Impugnante constava outra, ou seja, não havia retenção do Imposto de
Renda.
3.6. Na prática, o contribuinte só não tem imposto retido pela fonte pagadora nos casos
em que recebe pagamentos de pessoa física ou do exterior. Transcreve artigo 785, do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR, aprovado pelo Decreto n° 3.000/1999,
dispondo sobre a responsabilidade em relação à retenção do imposto.
3.7. Após discorrer sobre conceitos e disposições legais relacionadas às obrigações
tributárias principais e acessórias, transcrever ementas de acórdãos e trecho do Parecer
Cosit/SRF n° 01/2002, chega à conclusão de que a fonte pagadora, enquanto não ocorrer
a decadência, é responsável pelo recolhimento da antecipação e do imposto definitivo
que deixar de reter por liberalidade ou negligência.
4. Requer, por fim, o cancelamento do débito fiscal reclamado.
O Lançamento foi julgado Procedente pela 7a Turma da DRJ/RJOII em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
É devido o imposto suplementar decorrente da omissão de rendimentos apurada com
base na Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf.
DECLARAÇÃO DOS RENDIMENTOS. OBRIGAÇÕES DA FONTE PAGADORA.
Devem ser levados à Declaração de Ajuste Anual os rendimentos auferidos pelo
contribuinte independentemente do eventual descumprimento de obrigações acessórias
pela fonte pagadora.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007389/2007-16

Cientificado do acórdão de primeira instância em 09/07/2009 (e-fls. 69), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 06/08/2009 (e-fls. 71/90) com mesmo teor de
sua Impugnação, acrescentando apenas o item 2.1.1, no qual:
- Questiona a responsabilidade do contribuinte pelo tributo quando a fonte
pagadora não efetua a retenção do imposto.
- Defende que, não tendo ocorrido a retenção na fonte, o contribuinte não pode ser
chamado a responder pelo erro, já que o responsável principal é o substituto legal tributário que,
pela lei, deveria ter recolhido o imposto de renda. Discorre sobre o tema e apresenta doutrina
pertinente.
- Conclui que, se a Fundação de Apoio à Escola Técnica - FAETEC deixou de
reter o IRRF, a ação do Fisco deve dirigir-se contra ela e não contra o empregado, uma vez que
este se encontra excluído da relação jurídico-tributária. Alega que a instituição deve responder
pelo pagamento do tributo porque a lei impôs essa obrigação.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Preliminarmente impõe-se observar que o lançamento foi regularmente
constituído por autoridade competente e preenche todas as exigências formais previstas na
legislação de regência. O sujeito passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos
e a penalidade aplicada foram corretamente identificados na Notificação de Lançamento, não
havendo vício que enseje a sua nulidade.
No que concerne à infração em exame, considerando que o Recurso Voluntário
possui idêntico teor da Impugnação apresentada e que o Colegiado a quo já enfrentou a matéria,
adoto as razões de decidir do acórdão recorrido conforme previsto no art. 57, §3o, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, com destaque para os
seguintes excertos do voto condutor (e-fls. 63/65):
7. Em consulta ao sistema informatizado da Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, verifica-se que a presente Notificação de Lançamento teve como base a
Declaração do Imposto de Renda retido na Fonte — Dirf referente ao Ano-calendário
2004 entregue pela Fonte Pagadora (fls. 57), na qual constaram os valores de
rendimentos e IRRF considerados omissos na Declaração de Ajuste Anual.
[...]
10. Como os próprios Recibos de Pagamento apresentados pelo Impugnante
demonstram, houve retenção do Imposto de Renda, especificamente em relação à
Matrícula 00/0220689-4. Assim, não assiste razão ao impugnante ao afirmar que a
Fonte Pagadora deixou de cumprir a obrigação legal de reter o imposto de renda
incidente sobre os rendimentos do beneficiário.
[...]
12. Não obstante restar-se comprovada a retenção do Imposto de Renda na fonte, o
cumprimento ou não da obrigação acessória da fonte pagadora de reter e recolher o
Imposto não exime o Contribuinte de sua obrigação legal de oferecer à tributação os
rendimentos auferidos.
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.141 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.007389/2007-16

[...]
16. É incorreto o entendimento do Impugnante de que uma vez devidamente descontado
o Imposto de Renda pelas fontes pagadoras ficaria desonerado de qualquer obrigação. O
valor do IRRF não necessariamente corresponde ao imposto devido, podendo ser este
maior ou menor que aquele, pois, além da possibilidade de serem efetuadas as deduções
legalmente previstas da base de cálculo, a tabela progressiva do Imposto de Renda
aplicada em relação aos rendimentos de uma fonte pagadora pode não ser a mesma a ser
aplicada quando da soma dos rendimentos auferidos em mais de uma fonte pagadora.
17. O Parecer Normativo Cosit/SRF n° 01/2002, mencionado pelo contribuinte em sua
impugnação, dispõe sobre várias hipóteses relacionadas à retenção e recolhimento do
imposto pela fonte pagadora. Cabe aqui mencionar duas: 1) a não retenção do imposto
pela fonte pagadora e 2) o não recolhimento pela fonte pagadora do imposto retido.
[...]
20. Assim, do Parecer Normativo Cosit/SRF n° 01/2002, extrai-se que em qualquer das
duas hipóteses citadas, o contribuinte é obrigado a oferecer à tributação os rendimentos
auferidos, com a ressalva de que se houver a efetiva retenção do imposto, este poderá
ser compensado pelo contribuinte independentemente do recolhimento pela fonte
pagadora. No presente Lançamento, de forma correta o valor do IRRF informado na
Dirf, de R$ 392,01, foi integralmente compensado no cálculo do imposto suplementar
apurado.
Quanto à responsabilidade pelo recolhimento do imposto na hipótese de ausência
de retenção pela fonte pagadora, aplica-se o entendimento consolidado na Súmula CARF n° 12,
com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal:
Constatada a omissão de rendimentos sujeitos à incidência do imposto de renda na
declaração de ajuste anual, é legítima a constituição do crédito tributário na pessoa
física do beneficiário, ainda que a fonte pagadora não tenha procedido à respectiva
retenção. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).

Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital